Tribunal: TJDFT
Processo: 0718887-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO CLONADO. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante por conduzir veículo com sinais identificadores adulterados e registro de roubo, sob a alegação de que ele desconhecia a origem ilícita do bem. A defesa sustentou ausência dos requisitos da prisão preventiva, presença de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Requereu a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; e, (ii) avaliar se estariam presentes os requisitos para substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a decisão que decretou a prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, indicando a gravidade específica da conduta, a reiteração delitiva e o risco à ordem pública, conforme o art. 312 do CPP, ela deve ser mantida.

4. Como o paciente foi surpreendido conduzindo veículo com sinais adulterados e registro de roubo, acompanhado de outras pessoas, e tentou atribuir a propriedade do automóvel a terceiro, evidenciando conduta dolosa e tentativa de obstrução à investigação, resta confirmada a necessidade da prisão preventiva.

5. A prisão preventiva atende aos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 313, I e II, do CPP, considerando-se a pena máxima cominada e as condenações anteriores com trânsito em julgado.

6. A existência de residência fixa, vínculos familiares e outras condições pessoais não é suficiente, por si só, para afastar a medida extrema, quando presentes elementos concretos de periculosidade e reiteração.

7. Como a fundamentação judicial revela adequação da custódia preventiva à finalidade cautelar de proteção à ordem pública e regularidade da instrução penal, não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva.

2. A reincidência e o descumprimento de prisão domiciliar recentemente concedida justificam, de forma idônea, a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXI e 93, IX; CPP, arts. 310, 312, 313, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021.